Tribunal: TJMT
Processo: 1035064-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035064-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NACOES - CNPJ: 24.770.836/0001-33 (RECORRIDO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Executado, ora Recorrente, via de consequência, manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto,
OPINO PELA REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS

À PENHORA
e, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente. Dessa forma, converto a penhora em pagamento do débito e, considerando a quitação da obrigação (ID 127009790),
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil”.

O Executado, ora Embargante, alega que a decisão apresenta obscuridade e omissão.

Quanto à obscuridade aduz:

“Assim, resta obscuro o motivo pelo qual Vossa Excelência citou a parte do texto do documento (ata) que diz que “Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada pela Síndica Ivani Vicente Pereira, juntamente com a lista anexa dos presentes”. Observe-se que a ata da assembleia NÃO ESTÁ assinada por todos os presentes, conforme determina a convenção”.

Em relação à omissão, sustenta que:

“Trabalhando esse raciocínio neste caso específico, temos o seguinte: a ata da assembleia está assinada por uma pessoa estranha aos autos. Não há nenhuma prova nos autos que estabeleça qualquer relação entre a pessoa que assinou a ata e o condomínio (não há provas de que essa pessoa seja a síndica). Vossa Excelência, de ofício, declarou nos autos que há provas em outro processo de que essa pessoa era de fato a síndica. Se essa PROVA não tivesse sido produzida por Vossa Excelência nos autos, seria impossível chegar a essa conclusão (conclusão de que Ivani era de fato a síndica). Com isso, conclui-se que o título anexado aos autos junto com a petição inicial não atende ao requisito da certeza.

Pede-se, assim, a Vossa Excelência que supra a omissão apontada, fundamentando na lei, doutrina e/ou jurisprudência a possibilidade/legalidade de o próprio juiz, de ofício, produzir provas no processo de execução de título extrajudicial para trazer ao título executivo que instrui a petição inicial, a certeza que ele não traz em si mesmo”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Condomínio Exequente, ora Embargado, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme manifestação juntada em 21/05/2024 (ID n.

215698191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1035064-05.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Manoel Messias de Jesus Costa

Embargada(s):

Condomínio Residencial Parque das Nações

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A alegação de obscuridade não merece prosperar, posto que constou na fundamentação da decisão embargada que:

4. No presente caso, a execução extrajudicial de cota de condominiais está instruída com documentos aptos a conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito, posto que foi acostada a convenção do condomínio, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/08/2016, na qual consta o valor da taxa condominial aprovada de R$ 370,00 com vencimento todo dia 10, e o demonstrativo de evolução do débito, por isso, deve ser afastada a alegação de nulidade do título extrajudicial.

5. Em relação à alegação recursal no sentido que
“a ata da assembleia foi assinada por uma única pessoa, que se identifica no documento pelo nome de IVANI VICENTE PEREIRA”
e “
Ocorre que IVANI VICENTE PEREIRA é pessoa completamente alheia aos autos. Não está comprovado que ela fosse a síndica à época, porque o Exequente/recorrido deixou de juntar aos autos a ata de eleição de IVANI para o cargo de síndica. Aliás, nem mesmo o número do CPF da tal IVANI consta no documento”,
da análise da ata juntada, verifico que

consta a seguinte informação: “Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada pela Síndica Ivani Vicente Pereira, juntamente com a lista anexa dos presentes”. Desta forma, não merecem prosperar as alegações recursais, haja vista que Ata da Assembleia foi assinada pela Síndica da época, cuja gestão foi durante os anos de 2015/2017, conforme se verifica nos autos n. 1033315-03.2017.8.11.0041.

Ressalto que os fundamentos fáticos e jurídicos para proferir o voto objeto destes Embargos de Declaração não se revestem de ilegalidade, pois se os processos digitais são públicos e notórios, as informações neles existentes também o são. E os fatos notórios independem de prova, como dispõe o art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I – notórios”.

Deve ser ressaltado que o Embargante não nega que a senhora Ivani Vicente Pereira, na época, era a síndica do condomínio exequente, portanto está tentando encobrir a verdade.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024